Tribunal: TCU
Processo: 007.235/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7836/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao responsável Samuel Mendes Barbosa (CPF 722.043.111- 20), ante o recolhimento integral da multa cominada no subitem 9.3 do Acórdão 9106/2018-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo subitem 9.1 do Acórdão 3998/2020-TCU-Segunda Câmara . Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 9106/2018-TCU-Segunda Câmara (retificado pelo subitem 9.1 do Acórdão 3998/2020-TCU-Segunda Câmara ) Valor original da multa: R$ 8.000,00 Data de origem da multa: 16/4/2020 Valor recolhido: R$ 7.975,00 Data do recolhimento: 11/5/2020 1. Processo TC- Processo 007.235/2014-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Comissão Xxi de Desenvolvimento Sócio-cultural (05.739.294/0001-91); Samuel Mendes Barbosa (XXX.043.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Comissão Xxi de Desenvolvimento Sócio-cultural e Samuel Mendes Barbosa; Valdemar Cunha Silva, representando Vm Produção e Comunicação Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.